Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-46.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702617-46.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA RAPOSO BARREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO IAQUE I DESPACHO Digam as partes se persiste interesse no julgamento do presente recurso, uma vez que na origem foi realizado depósito judicial no valor de R$ 7.683,70 (ID 217686710 - numeração na origem), mesmo valor do saldo remanescente do débito indicado na petição de ID 217244701 (numeração na origem). Prazo comum de 10 dias. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.